Tribunal: STF
Processo: RMS 38211
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Gervasio Favaro e outros interpuseram recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual foi denegada a ordem pleiteada no MS 26.124, ao fundamento de que não restou comprovada a ocorrência de teratologia ou de flagrante ilegalidade a justificar a impetração de mandado de segurança contra acórdão proferido pelo próprio Tribunal.



    Eis o teor da ementa do acórdão ora recorrido:



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade.  



    2. No caso posto, os agravantes não lograram êxito em demonstrar a presença de teratologia no acórdão da Primeira Turma, o qual apresenta fundamentação suficiente e clara para a negativa de provimento do agravo interno, mantendo incólume decisão de não conhecimento do recurso especial, tudo baseado na legislação aplicável à espécie e na farta jurisprudência desta Corte.  



    3. Não há, portanto, como se reconhecer a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, cujo ajuizamento buscam impugnar, por via transversa, acórdão devidamente fundamentado.  



    4. Nesse contexto, os argumentos alinhados na petição inicial demonstram que os agravantes, em verdade, utilizam o mandado de segurança como sucedâneo recursal, por não se conformarem com o resultado dos julgamentos que lhe foram desfavoráveis desde as instâncias ordinárias.  



    5. Agravo interno desprovido.  



    Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.  



    No presente recurso ordinário, os recorrentes, em síntese, alegam a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o acórdão impugnado nesta via mandamental careceria de fundamentação.  



    A União apresentou contrarrazões, onde requer o desprovimento do recurso, traçando linha argumentativa no sentido de que o apelo se trata de mero inconformismo, haja vista a ausência de teratologia ou de ilegalidade.  



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo desprovimento  do recurso em parecer assim ementado:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. NÃO CARACTERIZADA A TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE NO DECISUM A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  



    - Parecer pelo não provimento do recurso



    É o relatório.  



    2. Não assiste razão à parte recorrente.  



    A jurisprudência desta Corte é firme acerca da absoluta excepcionalidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional. 



    Excepcionalmente, admite-se, diante da presença concomitante das  seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, III, da Lei n. 12.016/09 e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial.



    Nesse sentido: MS 37.326, ministro Marco Aurélio; DJe de 4 de fevereiro de 2021;  MS 33.459, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de setembro de 2016; MS 36.846-AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021.       



    No caso em apreço, o STJ consignou expressamente que o ato judicial impugnado não padece de teratologia ou de flagrante ilegalidade, porquanto, ao contrário do alegado, o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente, lastreando-se, ainda, em precedentes da Corte. 



    De fato, o julgamento contrário aos interesses da parte não se confunde com recusa de prestação jurisdicional, muito menos implica teratologia ou ilegalidade.  



    A propósito, esta Suprema Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de agosto de 2010, assentou a tese em repercussão geral de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    Por fim, vale destacar que é inviável a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, tampouco como substituto de eventual ação rescisória. Nesse sentido: RMS 37.333-AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de fevereiro de 2021; RMS 37.164-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30 de novembro de 2020. 



    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário.  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator